Tribunal: STF
Processo: Rcl 36949
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mediante o despacho de 20.4.2020 (eDoc 56), determinei a busca pelo endereço da parte agravada junto aos sistemas INFOJUD, WEBSERVICE e de informações eleitorais. 
    Por meio do Ofício 93/2020 (eDoc 59), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais informou o mesmo endereço já diligenciado anteriormente para localização do beneficiário Carlos Eduardo Ambrogi Moraes. 
    Em que pese ao dever da parte reclamante de qualificar as partes do processo, verifica-se a frustração das tentativas de comunicação do beneficiário, ante o não atendimento do dever de manter atualizadas as respectivas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC).
    Sendo assim, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 6º do CPC, determino a expedição de carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por seu intermédio, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), seja intimado o mencionado beneficiário, parte no Processo 0011192-88.2016.5.03.0153, originário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que traga aos autos endereço atualizado, comunicando-se, em seguida, o Supremo Tribunal Federal. 
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente